Tribunal: TJDFT
Processo: 0748487-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RESCISÃO CONTRATUAL. TEMA No 1.082, DO STJ. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A suspensão da cobertura ou a rescisão do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade, impondo-se a prestação dos serviços médico-hospitalares até a efetiva alta médica do paciente, conforme orientação jurisprudencial firmada em sede repetitiva objeto do Tema 1.082 do STJ.
2. Não é qualquer dissabor da vida cotidiana que pode ser considerado dano moral. Os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes que fazem parte e estão impregnados nas contingências próprias da vida em sociedade não geram, em regra, o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido (suposto prejudicado) certa dose de amargura, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas, denotando que nem todo descumprimento de acordo é passível de gerar ou autorizar o deferimento de qualquer compensação pecuniária em decorrência de transtorno ou aborrecimento experimentado.
3. Apelos não providos.